Tribunal: CARF
Processo: 10880.674886/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.674886/2011-89
ACÓRDÃO
1101-001.442 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLASUTIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
A homologação da compensação declarada pela contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, o que só é possível com a apresentação de elementos que
comprovem a liquidez e certeza do direito alegado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.442 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674886/2011-89
2

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 8a Turma da DRJ/RJO
(Acórdão 12-108.887, e-fls. 116 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela ora recorrente.

Do Despacho Decisório (e-fl. 11)

Do Relatório da Decisão Recorrida
O presente processo trata do despacho decisório parcialmente reproduzido
abaixo:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.442 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674886/2011-89
3

2.
As parcelas abaixo foram confirmadas parcialmente ou não-confirmadas:
Parcelas Não Confirmadas

[manifestação de inconformidade]
3.
A Interessada foi intimada da decisão em 16/01/2012 (fl. 12) e, em 15/02/2012
(fl. 17), interpôs manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
 A fiscalização, realizada eletronicamente, não observou o princípio da
verdade real nem intimou a Interessada a prestar esclarecimentos.
 Há no presente procedimento nulidades que trazem irremediável prejuízo à
Interessada, devendo-se aplicar a lei n° 9.784/99.
 Quando a autoridade não dá os adequados motivos quando da manutenção
do auto de infração, pratica ato fora dos padrões ético de probidade, devendo este ser rechaçado
pela DRJ e/ou CARF, sob pena de transfigura a Carta Magna em mero papel pintado de tinta.
 Assim, percebe-se que a Interessada não foi tratada com o devido respeito e
teve o exercício dos seus direito dificultado.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.442 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674886/2011-89
4
 A legislação do imposto de renda permite que prejuízos fiscais apurados em
períodos anteriores sejam compensados com lucros apurados posteriormente.
 Citam-se julgados e legislação sobre compensação de prejuízos.
 Há necessidade de diligência para apuração de eventual inconsistência na
compensação realizada.
4.
Pede que se dê provimento à defesa, para julgar improcedente o presente
lançamento e se considera o crédito tributário extinto por compensação. Sucessivamente, que se
converta o julgamento em diligência, para verificação in loco das alegações e constatação dos
créditos pleiteados.
É o relatório.
Do Recurso Voluntário (e-fl. 126)

Resumo dos Capítulos do Recurso Voluntário
II. Das Nulidades do Procedimento Administrativo:

A recorrente argumenta que o processo administrativo é nulo por violação aos princípios da verdade real, da
verdade material e da boa-fé.
o
Sustenta que a fiscalização, realizada eletronicamente, não lhe concedeu a oportunidade de prestar
esclarecimentos antes da lavratura da notificação de lançamento.
o
Alega que o despacho decisório violou o princípio da boa-fé ao indeferir a produção de provas e a
apresentação de quesitos.

Cita o art. 2o da Lei 9.784/99, que estabelece os princípios aplicáveis aos processos administrativos, e o art.
3o da mesma lei, que trata dos direitos do administrado.

Aponta precedentes de Delegacias Regionais de Julgamento que reconhecem o dever da Administração de
apurar a verdade real dos fatos.

Defende que a ausência de intimação para prestar esclarecimentos sobre a auditoria de compensações e a
impossibilidade de apresentar considerações sobre as compensações realizadas configuram violação ao
princípio da verdade real e material.

Invoca os artigos 145 e 147 do Código Tributário Nacional, que tratam do lançamento tributário e da
retificação de erros na declaração.

Argumenta que a Administração Tributária deveria ter buscado a verdade material, o que, no caso em
questão, implicava a concessão de oportunidade para a apresentação de esclarecimentos.

Conclui pela necessidade de reconsideração da decisão da manifestação de inconformidade em razão da
violação ao Princípio da Verdade Real e Material.
III. Da Necessidade de Diligência:

Requer a reconsideração do indeferimento do pedido de diligência, argumentando que os documentos
juntados comprovam a legitimidade dos créditos e que a compensação dos prejuízos fiscais foi realizada sem
aguardar o julgamento do PD 00358.45988.

Reitera a necessidade de diligência para averiguar se as compensações foram realizadas corretamente.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.442 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674886/2011-89
5
IV. Da Regular Compensação de Prejuízos Fiscais:

Contesta a afirmação do acórdão de que não houve aproveitamento de saldo de prejuízos fiscais, mas sim de
suposto saldo negativo de IRPJ, e de que o valor devido foi constituído por confissão.

Alega que a compensação de prejuízos fiscais é permitida pelo art. 15 da Lei 9.065/95, sem a limitação
imposta pelo Fisco.

Reforça a necessidade de diligência para apurar a regularidade da compensação, em caso de dúvidas quanto
à sua apuração.
V. Dos Requerimentos:
Requer o acolhimento do recurso para cancelar o débito fiscal e reconhecer o direito ao
crédito em favor da recorrente.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Transcrevo abaixo o voto da decisão recorrida:

Do Voto da Decisão Recorrida Admissibilidade
5.
O Sr. Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Marco Meirelles Aurélio
(relator):
A.1
ESCLARECIMENTOS INICIAIS
6.
Esclarece-se que o presente processo não trata de lançamento tributário, nem de
auto de infração, mas de despacho decisório que homologou parcialmente ou não homologou
compensações declaradas pela Interessada. Vale dizer, o valor devido a que se refere a decisão
impugnada não foi constituído por lançamento, mas por confissão.
7.
Esclarece-se também que, nas compensações em questão, não se aproveitou
saldo de prejuízos fiscais, mas suposto saldo negativo de IRPJ.
A.2
DILIGÊNCIA
8.
Consoante o art. 16, § 1°, do Decreto n° 70.235/72, considero não formulado o
pedido de diligência, já que a Interessada deixou de apresentar quesitos. Além disso, todas as
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.442 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674886/2011-89
6
informações necessárias ao julgamento encontram-se nos autos, ou podem ser obtidas por consulta
direta aos sistemas da RFB.
A.3
CONCLUSÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
9.
Conheço da manifestação de inconformidade por ser tempestiva e por estarem
reunidos os demais requisitos de admissibilidade do processo.
B
COMPENSAÇÕES NÃO CONFIRMADAS
10.
Consta, na motivação do despacho decisório, que a compensação das
estimativas de julho e setembro de 2004, declaradas no PD 00358.45988.300507.1.7.02-0893 (PD
00358.45988), não foram confirmadas.
11.
O PD 00358.45988 encontra-se em discussão administrativa devido a
interposição de recurso voluntário:

12.
No PD 00358.45988, a Interessada só confessou débitos de estimativa de IRPJ
de fevereiro a junho de 2004 (fls. 112-113), logo o despacho decisório está correto quando indica
que não foram confirmadas as compensações de estimativas de julho e setembro de 2004 naquele
PD.
C
CONCLUSÃO
13.
Deve-se negar provimento à manifestação de inconformidade para manter o
despacho decisório impugnado.
Assinado digitalmente
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.442 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674886/2011-89
7
Marco Meirelles Aurélio
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relator

[...]

Do Recurso Voluntário
Em relação ao PD 00358.45988, a recorrente alega que a decisão administrativa que o
analisou desconsiderou a existência de um Recurso Voluntário interposto pela empresa contra a
glosa de créditos de IRPJ referentes aos meses de julho e setembro de 2004, no valor de R$
157.105,22.
A recorrente argumenta que, caso o Recurso Voluntário referente ao PD 00358.45988
seja julgado procedente, reconhecendo a validade da compensação dos créditos de julho e
setembro de 2004, a decisão administrativa que limitou o seu direito de compensação no
presente processo estaria equivocada.
Sustenta, ainda, que a decisão administrativa violou os princípios da verdade real e do
devido processo legal ao ignorar a pendência de discussão sobre o PD 00358.45988, sem
oportunizar à empresa a produção de provas e a apresentação de quesitos.
Diante da falta de análise do mérito dos créditos glosados no PD 00358.45988, a
recorrente requer a realização de diligência fiscal para a verificação da regularidade das
compensações efetuadas.
Em suma, a recorrente busca demonstrar que a decisão administrativa foi precipitada ao
negar a compensação declarada no PD 00358.45988, sem aguardar a decisão final do Recurso
Voluntário interposto contra a glosa dos créditos. Defende a necessidade de que o presente
processo seja suspenso até a conclusão da análise do mérito dos créditos discutidos no PD
00358.45988.
Se os débitos constassem da DCOMP, seria o caso da aplicação da matéria veiculada no
enunciado da Súmula CARF no. 177:

Súmula 177
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400, 1401-
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.442 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674886/2011-89
8
004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-003.890.
Aduz a Autoridade Julgadora que os referidos débitos de julho e setembro NÃO
CONSTAM DA PERDCOMP 00358.45988.300507.1.7.02-0893.
Ou seja, as parcelas de créditos abaixo NÃO ESTÃO CONFESSADAS:

Assim NÃO é o caso da aplicação da Súmula CARF no 177, devendo ser mantido a decisão
de primeira instância pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Desta forma, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 145
DF CARF MF
Original